Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Roubo circunstanciado tentado: arma branca. Garantia da ordem pública. Condições pessoais.
1 - Presente ao menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente -- o crime foi cometido de madrugada, contra motorista de aplicativo de transporte, pessoa vulnerável e que estava trabalhando -- justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - Ordem denegada.